Tribunal: TJDFT
Processo: 0709201-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Processo : 0709201-57.2024.8.07.0003 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 63056773) que, em ação de usucapião proposta por EDE CARLOS GONCALVES AMORIM em desfavor de DERCILIO DA COSTA GUNDIM, SIMONE GUNDIM DOS SANTOS e ESPOLIO DE BENEDITA DOS SANTOS GUNDIM, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão do atendimento extemporâneo à ordem de emenda. Recorre o autor (id. 63056776). Sustenta que o prazo para emenda à inicial não é peremptório, mas dilatório. Pede a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do feito na origem. Sentença mantida pelo juízo a quo (id. 63056778). Contrarrazões da ré Simone Gundim dos Santos (id. 63056785), pelo provimento do apelo. Intimado a demonstrar a hipossuficiência superveniente, o apelante recolhe o preparo em dobro (id. 64927100 e 64926678). É o relatório. Decido com fulcro no art. 932 do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O apelante insurge-se da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão do atendimento extemporâneo à ordem de emenda. Assiste-lhe razão. Consoante assentado no Tema Repetitivo 321 do STJ, o prazo do art. 284 do Código de Processo Civil não é peremptório, mas dilatório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) - MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRAZO PRESCRICIONAL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - OMISSÃO - NÃO-OCORRÊNCIA - PRAZO DO ART. 284 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NATUREZA JURÍDICA - DILATÓRIO - IRRELEVÂNCIA, NA ESPÉCIE - DETERMINAÇÕES JUDICIAIS DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL - DESCUMPRIMENTO REITERADO PELAS RECORRENTES - DESÍDIA CONFIGURADA, IN CASU - INDEFERIMENTO DA INICIAL - JUSTA CAUSA - AFERIÇÃO - ENTENDIMENTO PAUTADO NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - REEXAME NESTA VIA RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO, NO CASO CONCRETO. I - Não há falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas naquilo que pareceu relevante à Turma julgadora a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos; II - Para fins do disposto no art. 543-C, o prazo do art. 284 do Código de Processo Civil não é peremptório, mas dilatório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz, nos termos do art. 181 do Código de Processo Civil; III - In casu, contudo, independentemente da natureza jurídica do prazo prescrito no art. 284 do Código de Processo Civil, tendo em conta as duas anteriores concessões de prazo para a regularização da inicial, ambas não atendidas, e a ausência de justificativa plausível para o pedido de nova dilação do prazo, restou configurada a conduta desidiosa e omissiva das recorrentes, estando correta a sentença de indeferimento da inicial e de extinção do processo sem o julgamento do mérito; IV - A revisão do entendimento das instâncias ordinárias no sentido da não configuração de justa causa para a nova dilação do prazo (art. 183 do Código de Processo Civil), implicaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na presente via recursal, em face do óbice do Enunciado n. 7 da Súmula/STJ; V - Recurso especial improvido, no caso concreto. (REsp n. 1.133.689/PE, relator Ministro Massami Uyeda, Segunda Seção, julgado em 28/3/2012, DJe de 18/5/2012) No mesmo sentido, o aresto desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO ÚNICA. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. CONTRADITÓRIO. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a hipótese de error in procedendo e de cerceamento das prerrogativas processuais conferidas à autora. 2. Proposta a demanda é dever do Juízo singular analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual. 2.1. A regra em questão é cogente e determina ao Juízo singular que conceda oportunidade à parte para que proceda à emenda da petição inicial caso verifique eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, ambos do CPC. 2.2. Em que pese o transcurso do prazo sem manifestação da credora, afigura-se evidente que o Juízo singular deixou de observar que o prazo concedido para emenda à inicial é dilatório, e não peremptório. 3. No caso em exame a extinção prematura do processo apenas afastará a possibilidade de mediação, pelo Poder Judiciário, de uma possível solução para o conflito, permanecendo, no entanto, o estado de litigância entre as partes no plano fático, o que não se ajusta aos aludidos escopos da jurisdição. 4. Ademais, o Código de Processo Civil determina, em seu art. 10, que não pode ser proferida decisão sem que seja conferida à parte interessada a oportunidade de manifestação prévia. O preceito normativo destaca ainda que a determinação deve ser cumprida mesmo nas hipóteses em que a matéria seja cognoscível de ofício. Portanto, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu o processo sem a observância dessa específica determinação legal. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (Acórdão 1884419, 07030646520248070001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 26/6/2024, DJE: 12/7/2024. Grifado) Outrossim, não olvido da norma processualista (art. 6o do CPC) que informa o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo para obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, cabendo ao juiz abrir à parte a oportunidade ao diálogo. Da mesma maneira, não ignoro que o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) presta-se ao contraditório, o que não restou atendido no particular. Ante o exposto, a r. sentença deve ser anulada para determinar o regular prosseguimento do feito na origem. Dou provimento à apelação. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator